Tribunal: TJES
Processo: 5021020-42.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021020-42.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA e outros
RECORRIDO: JOSE ANTONIO SERAFIM
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. INSTITUIÇÕES INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. ATUAÇÃO CONJUNTA NA OFERTA DE SERVIÇOS FINANCEIROS. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO POR ASSINATURA DIGITAL E BIOMETRIA FACIAL. PROVA INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESBLOQUEIO E DA EFETIVA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. NULIDADE CONTRATUAL MANTIDA. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM SENTENÇA QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE EXORBITÂNCIA OU IRRISORIEDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c ação de repetição de indébito e ação de danos morais, ajuizada por JOSE ANTONIO SERAFIM em face de BANCO BMG SA e FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, que narra a autora que está sofrendo cobranças em razão de empréstimo em cartão de crédito consignado que não contratou.

Sobreveio sentença em o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, deduzidos em face da ré Banco BMG e por outro lado, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos em relação a ré Facta, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

a) DECLARAR a conversão do contrato de cartão consignado em empréstimo consignado, declarando-se quitado o empréstimo de nº 0053912142, devendo a ré Facta baixar o contrato, se abster de cobrar e/ou negativar e liberar a margem consignável do autor, em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto indevido ou dia de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos.

b) CONDENAR a ré Facta a pagar ao autor a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, permitida a compensação nos limites da condenação com a quantia de R$493,88 (quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos).

Registra-se que caso tenham ocorrido descontos realizados após os meses já contabilizados pela sentença (maio/2025) ao período contabilizado, deverão ser restituídos pela requerida, mediante comprovação dos descontos nos autos pela parte autora e estes valores deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto (art. 323, CPC)

Defere-se em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que a ré Facta cumpra as obrigações fixadas no item ”A” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.

Irresignado, o banco FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença.

O autor apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em sede preliminar, a recorrente arguiu sua ilegitimidade passiva, contudo, tenho que esse não merece acolhimento, pois, conforme a teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial. Ademais, quanto as pessoas jurídicas apontadas, verifica-se que a demandada integra o mesmo grupo econômico da instituição responsável pela contratação impugnada, atuando de forma conjunta e integrada na oferta e execução dos serviços financeiros.

No mérito, observa-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso sub judice ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

Ademais, trata os autos de situação envolvendo pessoa idosa, cuja imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

Havendo responsabilização do banco, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justificasse os descontos realizados e comprovados no extrato.

Quanto aos contratos, não obstante os argumentos apresentados pelo banco FACTA FINANCEIRA S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento, no sentido de que a contratação teria sido regularmente formalizada por meio de assinatura digital, cumpre destacar que, tratando-se de pacto celebrado em ambiente virtual e devidamente impugnado pelo autor, não é suficiente, por si só, a juntada de fotografia/selfie para comprovar a efetiva manifestação de vontade do consumidor.

Isso porque tal imagem pode ter sido captada fora do contexto da contratação alegada, não se prestando, isoladamente, a demonstrar a regularidade e a validade do negócio jurídico.

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que procedimento para a obtenção de biometria facial não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração.

Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo para evitar eventuais ataques de “hackers” e visa através de reconhecimento facial para “App” de banco conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em aplicativo móvel.

Contudo, para que tal reconhecimento facial ocorra de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado do serviço, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária, ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita.

Isto porque, tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários, contratação de serviços e operações financeiras.

Neste sentido, coaduno com o juízo
a quo
, nos seguintes termos:

Em relação ao contrato celebrado perante a ré Facta, a demandada sustenta regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, tendo o autor assinado termo de adesão e recebido os valores do contrato, devendo se obrigar as contraprestações pelos princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda.

Nesse sentido, embora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado e que o autor teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Crédito Consignado (RCC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento, tendo, posteriormente, “realizado saque” da quantia que fora creditada em conta, não se pode impor ao autor o ônus de provar que não utilizou o cartão e, portanto, crédito
caberia à requerida juntar aos autos comprovação de que o contrato de cartão de consignado existiu com consentimento do autor, através da juntada das faturas que comprovem o uso do cartão, o que não fez
.

Desse modo, não há como acolher a tese defensiva de que o requerente conhecia das bases contratuais, apenas com base nas declarações unilaterais, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica do autor, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pelo requerente, denominado termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado,
pois o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação
, já que a intenção era de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado.

A propósito, esta conclusão pode ser aferida não só em razão do contexto em que a contratação se deu, como também pela ausência de prova de que o autor tenha efetivamente desbloqueado e utilizado o cartão na finalidade que lhe seria própria.

A ausência de informações claras e adequadas acerca da real natureza do negócio jurídico evidencia vício de consentimento, comprometendo a validade da avença. Cuida-se, ademais, de prática reiterada no mercado de consumo, a qual favorece indevidamente o fornecedor, na medida em que os juros incidentes sobre o cartão de crédito consignado são significativamente superiores, circunstância que contribui para o prolongamento do endividamento do consumidor.

Outrossim, não se vislumbram nos autos provas de que a autora tenha realizado compras ou sequer procedido ao desbloqueio do cartão de crédito disponibilizado, inexistindo, portanto, presunção de ciência ou aceitação dos termos pactuados. Revela-se, assim, verossímil a alegação da consumidora quanto ao desconhecimento da existência do referido cartão.

Portanto, a instituição financeira não se desincumbiram do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil, de modo que não merece reforma a sentença proferida pelo juízo
a quo,
devendo ser mantida a nulidade dos termos contratuais.

No que concerne à restituição em dobro, ressalta-se que assim dispõe o STJ: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020”.

Assim sendo, entendo que a restituição deve se dar em dobro, já que as cobranças, sem solicitação, configuram-se má-fé e ferem os deveres de lealdade e transparência, o que justifica uma conduta contrária à boa-fé objetiva. Sendo assim, é hipótese de aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC. Portanto, o recorrido faz jus à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

No mesmo sentido é o entendimento da Turma de Unificação do Colégio Recursal TJ/ES, o Enunciado nº 29, do Sistema dos Juizados Especiais, preleciona que:

NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Quanto à demonstração do dano moral, esta pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Assim, reputo razoável o valor fixado a título de indenização por danos morais pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e BANCO BMG ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)